Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003262-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno

no

1003262-89.2022.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Leila Aghetoni

Agravado:
Jaeder Batista Carvalho

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – ÁREA LOCALIZADA EM OUTRO LOCAL – MATÉRIA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos necessários a suspensão da decisão agravada, e carente elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, o desprovimento do agravo interno

é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno

no

1003262-89.2022.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Leila Aghetoni

Agravado:
Jaeder Batista Carvalho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Leila Aghetoni
em face da decisão monocrática de Id n. 119738986, que indeferiu a tutela recursal vindicada para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada que
concedeu em favor do agravado – Jaeder Batista Carvalho - , a medida liminar de manutenção/reintegração na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Boa Sorte”, área correspondente a 1.897,1436 hectares e descrita na matrícula n.o 10.103 do RGI de Pontes e Lacerda, sediada na zona rural do Município de Conquista D’Oeste.

Inconformada, sustenta que a decisão agravada não enfrentou os fundamentos e documentos expostos no recurso, que demonstram que a agravante tem o domínio e posse da área desde 1991.

Diz que o agravado nunca teve a posse da área litigiosa, e que o titulo apresentado é proveniente de plotagem da matrícula n. 10.130 do CRI de Pontes

e Lacerda, sobreposta à área objeto das matriculas n.
6.737, 6.732 e 9.944 do citado Cartório, de titularidade da agravante.

Afirma que o agravado elaborou georreferenciamento fraudulento, com base em informações contidas em matrícula falsa, vez que a matricula no 523 do CRI de Pontes e Lacerda e Transcrição R-4.471 L 3-D FLS. 55 do Serviço Notarial e Registral de Cárceres/MT, demonstram que a área informada pelo Agravado junto ao SIFEF/INCRA e CAR, em absolutamente nada equivale à descrição constante na matricula no 10.103 por ele fabricada para fins ilegais.

Diante disso, alega que o
georreferenciamento produzido fraudulentamente,

torna toda a cadeia documental formada com base nela contaminada pela falsidade, tornando nulos os registros CAR, eventual averbação na matrícula 10.103 e até mesmo a autuação do SEMA e TAC, que foram considerados pela r. decisão agravada como prova de posse do agravado.

Diante de tais argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada, e no mérito,

o provimento do agravo interno.

Contraminuta ao agravo interno no Id n. 123414484, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno

no

1003262-89.2022.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Leila Aghetoni

Agravado:
Jaeder Batista Carvalho

V O T O

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, cuidam-se os autos originários de

ação de reintegração de posse proposta objetivando a retomada do imóvel rural denominado “Fazenda Boa Sorte”, objeto da matricula n. 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, localizado no Município de Conquista D’Oeste.

Sustenta a agravante que o imóvel litigioso é de sua propriedade, sobre o qual exerce posse desde 1991, e que a posse do agravado sobre a área está fundada em título fraudado,
proveniente de plotagem da matrícula n. 10.130 do CRI de Pontes e Lacerda,

produzida

a partir de georreferenciamento realizado mediante inserção de informações inverídicas, em sobreposição à área objeto das matriculas n.
6.737, 6.732 e 9.944 de sua titularidade.

Diante de tais argumentos, pleiteou a suspensão da decisão agravada que deferiu a medida liminar de reintegração de posse ao agravado.

Nesse contexto, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, não vislumbrei

a presença dos pressupostos a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão
a quo
, isto porque, malgrado os argumentos vertidos pela agravante na peça recursal,

a

probabilidade do direito vindicado não se mostra verossímil, ao menos neste momento processual, vez que
a tese

defendida

a fim demonstrar que a posse exercida pelo agravado esta amparada em área distinta daquela objeto da reintegração de posse, e alicerçada em georreferenciamento realizado a partir de informações inverídicas que alimentaram o banco de dados dos órgãos ambientais, não foram suficientes para desconstituir os elementos jungidos pelo agravado ancorado em vasto acervo probatório muito bem sopesado pelo juiz singular, como reproduzido

na decisão agravada, senão vejamos:

“[...] O exercício da posse do autor restou demonstrado por meio dos documentos que instruem a inicial, compostos de cópia da matrícula do imóvel em questão, lavrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda (ID n.o 74521372, pg. 4/6), fotografias que remontam longa data (ID n.o 74521376), portfólio confeccionado em janeiro de 2020 (ID n.o 74521384), declarações de imposto de renda (ID n.o 74521385/74521388), certificado de cadastro de imóvel rural (ID n.o 74521390), inscrição no CAR/MT (ID n.o 74522491), compromisso de ajustamento e conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso acerca de desmatamento ocorrido na área objeto da lide (ID n.o 74522492), além do auto de infração e termo de embargo/interdição realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambienta (SEMA), que apresentam o autor como proprietário e possuidor do imóvel. O esbulho, por sua vez, vem suficientemente delineado, conforme fotos carreados, que demonstram atividades irregulares perpetradas por alheios ao proprietário/possuidor e funcionários da fazenda (ID n.o 74522496/74522498). Mais ainda, a data do esbulho também permanece evidenciada pela leitura do boletim de ocorrência, oriundo da Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta Comarca (ID no. 74522499), com data do fato em 11 de dezembro de 2021. [...] -
Id n. 74834844 – autos originais.

A valer,

a assertiva desacompanhada de prova robusta da falsidade documental de que a área de matrícula n. 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, objeto da reintegração de posse, descreve área distinta daquela apontada pelo agravado, aliado ao fato de que parte da área reclamada, notadamente, a referente a matrícula n. 9.944 do CRI de Pontes e Lacerda, objeto da sobreposição, da qual se diz legitima proprietária e possuidora, foi alienada a terceiro, não são

capazes de desconstituir os elementos jungidos pelo agravado, ancorado em vasto acervo probatório,

composto de titulo de propriedade, mapas, certificação de GEO, laudos técnicos, e outros elementos considerado pelo juízo
a quo
, para deferir a medida reintegratória, que corrobora que a posse do agravado sobre a área litigiosa, alicerçada em titulo de domínio, remonta a período longevo,

pois, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, composto por 11 matriculas, foi adquirido pelo agravado

em março de 1995.

Assim sendo,

a questão

fática demanda maior incursão processual
afim de se aquilatar se de fato há

sobreposição de título, porquanto, a posse do agravado fundada em domínio sobre a área rural litigiosa, remonta

longos anos.

Assim sendo, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022